Tribunal: STF
Processo: SS 2286
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO
DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. SÚMULA 339-STF. NÃO-APLICAÇÃO.
1.      Norma
infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico
 nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior
 Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança
quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas
infraconstitucionais.
2.      Súmula 339-STF. Não-aplicação. O pedido
deduzido em primeira instância objetiva apenas a manutenção do
pagamento da gratificação já percebida pelos impetrantes e não
propriamente o aumento de suas remunerações.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.